Tribunal: TJMT
Processo: 1023218-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023218-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), SALVADOR ADROALDO MONTEIRO - CPF: 541.513.840-49 (AGRAVANTE), MARLEY ESTIVAL FIGUEIREDO MONTEIRO - CPF: 689.714.431-20 (AGRAVANTE), ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.110.817/0001-07 (AGRAVADO), JULIA FRANZONI LEME - CPF: 463.109.948-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. DIREITO DE COMPRA DO IMÓVEL LOCADO. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. PROPOSTA DE COMPRA COM VALORES DIVERSOS DOS PREVISTOS NO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DO VENEDOR PARA COM A NOVA PROPOSTA. NOTFICAÇÃO EXTRAJUCIAL INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência somente deve ser deferida se presentes os requisitos para a sua concessão quais sejam:

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Ausentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, deve ser mantida a decisão de origem que indeferiu o pedido liminar formulado pela parte autora/agravante.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Salvador Adroaldo Monteiro e Maerley Estival Figueiredo Monteiro,
contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 1003153-69.2021.8.11.0078, em trâmite na Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, proposta em desfavor de
Ativa Materiais Elétricos LTDA - EPP
que indeferiu a liminar requerida.

A parte recorrente esclarece que “
celebraram com a parte agravada CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL COM RESERVA DE COMPRA em 08/04/2020, referente imóvel residencial
devidamente matriculado no RGI sob n. 5300 de Sapezal/MT, situado na Águas Claras VII, Rua projetada 15, sob n. 07, quadra 35a, Sapezal/MT, conforme provam os documentos juntados nos autos. ” (Id. 1138294556, Pág. 3).

Sustentam que “o
CONTRATO DE COMPRA E VENDA firmado entre as partes começou a vigorar a partir do dia 30/04/2021, uma vez que os agravantes formalizaram dezenas de vez a intenção em compra do referido imóvel
,
conforme consta no autos da ação recorrida, posto que foram juntadas inúmeras mensagens por WhatsApp entre os agravantes e os representantes legais da agravada, cujo foram juntados nos autos áudios, prints, Ata Notarial provando que os agravantes ratificaram a intensão da compra nos exatos termos mencionados no contrato, bem como diversas outras propostas dentro do prazo preclusivo.
” (Id. 113829456, Pág. 5)

Argumentam que “
foram surpreendidos em 27/11/2021 ao deparar com a Notificação Extrajudicial da agravada determinando a desocupação indevida do imóvel
, e sobre o argumento inverídico que os agravantes não manifestaram o interesse na compra. ” (Id. 113829456, pág. 6).

Asseveram que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito se fundamenta no contrato entabulado entre as partes. Por sua vez o perigo de dano decorre da possibilidade de ingresso da ação de despejo e ser deferida a liminar de despejo em face dos agravantes, mesmo diante do total cumprimento das obrigações contratuais pelos agravantes.

Afirmam que o STF por meio da decisão proferida na ADF 828 suspendeu em todo o Brasil o despejo em razão da pandemia do vírus SARS-Cov- 2.

Requerem a concessão do efeito ativo para deferir a manutenção da posse dos agravantes no imóvel sob judice, mediante ao depósito de consignação em pagamento nos exatos termos do contrato
.
No mérito pugna pelo provimento deste recurso.

A liminar foi indeferida (Id. 114962987).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 118118959).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

O magistrado de origem indeferiu a liminar nos seguintes termos:

“[...]

Dessume-se do contrato formulado entre as partes (id 71941364), que a locação vigeria por 12 (doze) meses, ou seja, de abril/2020 a abril/2021,
período dentro do qual deveriam os locatários, ora autores, exercer o direito de compra do imóvel
. Exercido o direito sobredito, os demandantes teriam prorrogada a locação por mais 01 (um) ano, findo o qual deveriam realizar o pagamento do valor de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais) à vista ou em 04 (quatro) anos, hipótese em que incidiram juros de 5% ao ano.

Pois bem. Inobstante verberem os autores ter restado demonstrado o exercício do direito de compra, tal conclusão não emerge do fólio processual. As conversas registradas em ata notarial, sejam as mensagens de texto ou de voz, evidenciam tão somente a intenção de compra mediante a apresentação de propostas diversas da exposta no contrato; propostas essas que não foram aderidas pela ré. Os diálogos registram ilações, intenções e projeções do autor, mas em momento algum se observa a anuência do locatário com as condições iniciais do contrato ou a concordância do locador com as proposições do autor.

Guisa frisar que a cláusula décima do contrato, em seu parágrafo terceiro, obriga a locadora a disponibilizar a matrícula do imóvel livre e desembaraçada de ônus apenas na hipótese de efetiva consolidação de compra. Portanto, não há que se falar em exceção de contrato não cumprido, posto que, ao menos nessa análise de cognição sumária, não há descumprimento perpetrado pela ré, posto que a incumbência de disponibilização da matrícula decorreria apenas na hipótese de implementação da compra.

Ressalte-se que a mera conjectura de compra não é apta à condução conduzir à conclusão inequívoca do exercício do direito de compra.

Desse modo, não se vislumbra,
a priori
, a probabilidade do direito alegado necessária para a concessão da tutela de urgência postulada. [...]” (Id. 72913398 dos autos de origem, destaquei)

Verifico nos autos que o contrato prevê a reserva de compra pelos agravantes desde que a o direito de compra do bem imóvel fosse exercido dentro do prazo de locação de 12 (doze) meses, observando-se a forma de pagamento entabulada, conforme previsto na cláusula décima. (Id. 113829471, pág. 48). Assim, como o contrato foi assinado em 08 de abril de 2020, logo,
o prazo para exercer o direito de compra se encerrou em abril de 2021
.

As conversas realizadas por softwares de mensagens não são aptas a comprovar o exercício do direito de compra, porquanto
apresentam de propostas diversas das previstas no contrato
e inexiste anuência do locatário.

Igualmente a notificação extrajudicial encaminhada pelos agravantes ao agravado é datada de 17-11-2021, isto é, posterior ao prazo para exercer o direito de compra, logo, é intempestiva.

Destarte, não merece reparo a decisão agravada, pois em Juízo de estrita delibação, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores (art. 300 do CPC) para a concessão da tutela provisória de urgência.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CANCELAMENTO DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. Ausentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, deve ser mantida a decisão de origem que indeferiu o pedido liminar formulado pela parte autora/agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70069445948, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 17/08/2016).

Assim, inexistentes os requisitos autorizadores a decisão agravada deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022